Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-28.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500600-28.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante MATEUS
LUCAS DE ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-28.2019.8.26.0471 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500600-28.2019.8.26.0471
COMARCA: PORTO FELIZ
VOTO No 40.747
Tráfico – suficiência de provas – condenação mantida – ingresso
dos policiais na casa do réu justificado conforme o direito –
existência de delação, fuga do acusado e dispensa de sacola com
drogas – penas adequadas – impossibilidade de isenção da multa
Mateus Lucas de Arruda foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Feliz a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando carência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a figura
do art. 28 da Lei de Drogas ou a isenção da multa e das custas processuais.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 210/219), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Narra
a
denúncia
que
policiais
militares
receberam
informação de tráfico e, em diligência no local indicado, depararam-se com o
apelante. Ele fugiu ao ver a viatura e dispensou sacola. Nela havia 10g de crack
divididas em 27 porções. Detido,o réu trazia R$ 656,00.

Interrogado, o apelante afirmou que os PMs invadiram sua
casa sem mandado e o incriminaram. Discutiram e um dos policiais buscou
pacote com entorpecentes para acusá-lo. Em suma, foi falsamente inculpado.
Em juízo, os policiais Leandro Silva e Rodrigo da Mota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-28.2019.8.26.0471 -Voto no
3
explicaram que o acusado e sua residência eram conhecidos pela traficância.
Visualizaram-no defronte a moradia. Ele correu para dentro do imóvel e livrou-se
de sacola no corredor externo. Pegaram-na e recolheram crack em seu interior.
Só então ingressaram na casa para prender o recorrente.
Periciado o tóxico apreendido (fls. 09 e 77/80).
Os coerentes, harmônicos e seguros relatos dos PMs
conduziam à condenação de Mateus por tráfico. Nada mostra que tivessem
intenção de prejudicá-lo. Sabia-se de seu envolvimento com o comércio ilícito e,
naquele dia, os policiais receberam delações de que ele vendia entorpecentes.
Ao encontrarem-no em frente sua residência, o apelante se refugiou na casa,
abandonando pacote com pedras de crack embaladas individualmente,
circunstância indicativa da destinação mercantil. Só após recolherem a
substância e, assim, corroborarem a informação de traficância, os policiais
adentraram o imóvel para capturar o réu, com ele localizando significativo
montante em dinheiro. Dispunham, pois, de elementos que justificavam, conforme
o direito, a entrada no domicílio (delação, fuga e apreensão de tóxico) para prisão
do acusado.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com
repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de
flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais
devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões
(justa causa) para a medida. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500600-28.2019.8.26.0471 -Voto no
4
DJE-093 divulg 09-05-2016 public10-05-2016).
Diante disso, de absolvição por falta de provas ou de
desclassificação da conduta não há que se cogitar.
As penas-base foram fixadas nos mínimos legais e
receberam adequado acréscimo pela comprovada reincidência (fl. 20 – Processo
0002153-87.2019.8.26.0471).
A agravante impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, do
estatuto antidrogas, e, em conjunto com a sanção corporal, levava à fixação do
regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e
obstava a substituição, consoante o art. 44, I e II, também do CP.
Ao contrário do alegado pela defesa, não houve condenação ao
pagamento de custas processuais.
Por fim, frise-se que inviável a exclusão da pena de multa, pois
cominada no preceito secundário do tipo penal. A pleiteada isenção deve ser
buscada em processo de execução, caso não recolhida.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
VICO MAÑAS
Relator